Tribunal: TJDFT
Processo: 0786013-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRAZO DE ENTREGA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada pela parte consumidora. Aduz que firmou contrato de compra e venda de imóvel, com prazo de entrega prevista para 12 de fevereiro e 2024. Porém, a entrega somente ocorreu em 06 de janeiro de 2025, razão pela qual ajuizou a presente demanda na qual requer a devolução dos juros de obra, indenização por lucros cessantes e reparação por danos morais.
2. As rés (recurso único) se insurgem contra a sentença cujo dispositivo resultou assim consignado: “(...) I - CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem para a parte autora, indenização por lucros cessantes, referente ao período 9 meses e 20 dias de aluguel, alcançando o valor de R$ 738,78 ao mês, totalizando o montante de R$ 3.644,76 (três mil seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos) que devem ser acrescidos de juros legais, a contar da citação e correção monetária pelo IPCA, a partir de cada vencimento mensal, a contar de 09/08/2024 (primeiro mês de vencimento); e II - CONDENAR as rés , solidariamente, a pagarem para a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros baseado na taxa legal, a contar da citação (01/09/2025), conforme o art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024. (...)”.
3. As razões recursais das rés gravitam em torno dos seguintes aspectos: (i) valores devidos a título de lucros cessantes; (ii) prazo de entrega (termo de reserva e contrato de compra e venda); (iii) inexistência de danos morais.
4. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve atraso na entrega o imóvel; (ii) decidir se o atraso na entrega do imóvel subsidia a indenização por lucros cessantes; ; (iiii) definir se os fatos narrados constituem fato gerador de dano extrapatrimonial
III RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
7. Conforme a tese vinculante firmada no tema 996 do STJ: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;
1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. .4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”.
8. O atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo adquirente. A indenização por lucros cessantes deve ter como parâmetro o valor locatício médio do imóvel, o que foi observado pelo e. Juízo sentenciante.
9. Este colegiado possui entendimento firmado no sentido de que o inadimplemento contratual sem outros desdobramentos não se revela apto a atingir os atributos da personalidade da parte consumidora.
10. Desse modo, reforma-se em parte a sentença, para decotar a condenação por danos morais. Precedente: TJDFT, acórdão 2089580, Relatora Juíza Rita de Cássia Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJe 27/02/2026.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para decotar a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.